Tribunal: STF
Processo: ACO 3738
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIAS “FUNDO A FUNDO”. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. DELIMITAÇÃO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DOS LIMITES DE ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE CONTROLE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

    1. A controvérsia que envolve a definição dos limites da atuação fiscalizatória de órgãos federais em face de Estado-membro, quanto à aplicação de recursos na área da saúde, possui densidade constitucional suficiente para caracterizar potencial conflito federativo, atraindo a competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “f”, da CF).

    2. Há probabilidade do direito na alegação de que os recursos transferidos pela União na modalidade “fundo a fundo”, por constituírem repasses obrigatórios, regulares e automáticos, realizados independentemente de convênio ou instrumento congênere, se incorporam ao patrimônio do ente federado destinatário, distinguindo-se das transferências voluntárias e podendo, em determinadas hipóteses, afastar a atuação direta dos órgãos federais de controle. Fica consignado que esse debate não se estende às transferências voluntárias e às emendas parlamentares, pois em ambos os casos os recursos não perdem a aderência à esfera federal, tendo regime jurídico distinto, e há obrigatoriedade de específica prestação de contas.

    3. O perigo da demora está demonstrado pelo risco à continuidade de serviços públicos essenciais de saúde.

    4. Medida cautelar referendada para determinar a suspensão de qualquer medida emanada de órgão federal impeditiva de continuidade de serviços estaduais de saúde, salvo autorização expressa deste relator no STF.